Tribunal: TJSP
Processo: 0051250-14.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Estelionato
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial para apuração da prática de estelionato. Feito distribuído originariamente para a 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté. Determinação de redistribuição dos autos ao Departamento de Inquéritos Policiais – DIPO da Capital, sob o argumento de que o crime de estelionato consumou-se quando o valor entrou na esfera de disponibilidade do autor do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial para apuração da prática de estelionato. Feito distribuído originariamente para a 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté. Determinação de redistribuição dos autos ao Departamento de Inquéritos Policiais – DIPO da Capital, sob o argumento de que o crime de estelionato consumou-se quando o valor entrou na esfera de disponibilidade do autor do crime, o que se deu no Município de São Paulo. Fato que se reveste dos caracteres de infração penal ainda não levado formalmente ao conhecimento do juízo por meio de denúncia. Divergência entre os detentores da opinio delicti sobre o local de consumação do crime. Conflito de atribuições que deve ser dirimido pelo Procurador Geral de Justiça. Conflito de jurisdição não conhecido, com determinação.